Tribunal: TJDFT
Processo: 0704496-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS.
I – Os efeitos infringentes aos embargos de declaração são admitidos, constatada a omissão no acórdão quanto à delimitação temporal para o recebimento do benefício alimentação explicitada na fundamentação da r. sentença coletiva no 32.159/97 e reiterada no Acórdão no 730.893, até a data da impetração do MSG no 7.253/97.
II – Embargos de declaração do embargante-agravante acolhidos. Embargos de declaração da embargante-agravada julgado prejudicado.